Tribunal: TJPA
Processo: 0819755-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819755-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RENAN GOMES MORAIS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819755-73.2024.8.14.0000.

COMARCA: SÃO FELIX DO XINGU / PA.

AGRAVANTE: RENAN GOMES MORAIS.

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650-A.

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência em ação de busca e apreensão movida pela administradora de consórcio, na qual o agravante alega ausência de notificação válida, invalidade de contrato eletrônico, capitalização indevida de juros e cobrança abusiva de tarifas de avaliação e registro de contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) se é válido o contrato eletrônico de participação em grupo de consórcio sem assinatura digital; (iii) se é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual; (iv) se há abusividade na capitalização de juros; e (v) se é legítima a cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato.

III. Razões de decisão

3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1132 (REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS).

4. Não há indícios de abusividade na capitalização de juros, uma vez que as obrigações contratuais estão consignadas de forma clara no contrato com encargos pré-fixados, não tendo o agravante demonstrado que a taxa cobrada discrepa da taxa média de mercado.

5. É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e de despesa com o registro do contrato, conforme Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), ressalvadas a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. Para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento." "2. A capitalização de juros somente pode ser considerada abusiva quando demonstrado que discrepa significativamente da taxa média de mercado." "3. É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro do contrato, desde que relacionada a serviço efetivamente prestado e não caracterize onerosidade excessiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 11.795/08, art. 10, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS (Tema 1132); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

Jurisprudência relevante:
(REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -- N.º 0819755-73.2024.8.14.0000.

COMARCA: SÃO FELIX DO XINGU / PA.

AGRAVANTE:
RENAN GOMES MORAIS
.

ADVOGADA:
KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650-A.

AGRAVADO:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RENAN GOMES MORAIS
em razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 23673650 pag. 1/5,

que

conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois reconheceu a notificação como comprovada mesmo que não tenha recebimento, a ausência de validade do contrato eletrônico, também não reconheceu a incidência de capitalização de juros e a cobrança indevida da tarifa de avaliação e do registro de contrato.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, é cabível a retratação em parte da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 14 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência em ação de busca e apreensão movida pela administradora de consórcio, na qual o agravante alega ausência de notificação válida, invalidade de contrato eletrônico, capitalização indevida de juros e cobrança abusiva de tarifas de avaliação e registro de contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) se é válido o contrato eletrônico de participação em grupo de consórcio sem assinatura digital; (iii) se é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual; (iv) se há abusividade na capitalização de juros; e (v) se é legítima a cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato.

III. Razões de decisão

3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1132 (REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS).

4. Não há indícios de abusividade na capitalização de juros, uma vez que as obrigações contratuais estão consignadas de forma clara no contrato com encargos pré-fixados, não tendo o agravante demonstrado que a taxa cobrada discrepa da taxa média de mercado.

5. É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e de despesa com o registro do contrato, conforme Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), ressalvadas a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido
.

Teses de julgamento
: "1. Para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento." "2. A capitalização de juros somente pode ser considerada abusiva quando demonstrado que discrepa significativamente da taxa média de mercado." "3. É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro do contrato, desde que relacionada a serviço efetivamente prestado e não caracterize onerosidade excessiva."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 11.795/08, art. 10, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS (Tema 1132); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

Jurisprudência relevante
:
(REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)
.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
devendo ser reconhecida a ausência da notificação válida, a ausência de validade do contrato eletrônico, também não reconheceu a incidência de capitalização de juros e a cobrança indevida da tarifa de avaliação e do registro de contrato.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

De acordo com o disposto no art. 300, do CPC “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Observa-se tratar-se de requisitos cumulativos. Desta forma, ausente qualquer um deles, a tutela de urgência não poderá ser deferida.

No caso dos autos, entendo, neste primeiro momento, ausentes os requisitos, pois observo que o título que embasa a ação de busca e apreensão é um contrato de participação em grupo de consórcio, de forma cartular e não uma cédula de crédito bancário, inexigível assim a utilização de protocolos de assinatura, como o Protocolo de Assinaturas Digais (PAD) ou a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para garantir a autenticidade e a integridade dos documentos assinados eletronicamente, por não se tratar de título cambial, passível de circulação.

Destaco que a presente ação de busca e apreensão não se refere à cédula de crédito bancário, nos termos da Lei 10.931/04, mas sim a
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADO COM A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
. Então, se o contrato não se qualifica como cédula de crédito bancário, não constitui título de crédito
(REsp nº. 1.106.093/RS)
.

Neste sentido, destaco também jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- EMBARGOS A EXECUÇÃO -
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 11.795/08 - APRESENTAÇÃO ORIGINAL - DISPENSÁVEL
- EXCESSO - ART. 917, §3º, DO CPC - OBSERVÂNCIA - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO - AUSÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA. - A reprodução na apelação das razões já deduzidas em peça anterior, por si só, não determina a negativa de conhecimento do recurso, já que as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse de reforma da sentença. - Segundo o art. 10, §6º, da Lei nº 11.795/08 que dispõe sobre o Sistema de Consórcio "o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial". -
O Contrato de Participação em Grupo de Consórcio celebrado não circula como título cambial, revelando-se dispensável a apresentação de cópia original para o regular processamento do feito executivo
. - É inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto, mediante memória de cálculo discriminada e atualizada. - Recurso não provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.246537-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2022, publicação da súmula em 26/04/2022)

Diante desta constatação, tendo em vista que o título que embasa a ação de busca e apreensão é um contrato de participação em grupo de consórcio, e não uma cédula de crédito bancário, inexigível a via original do respectivo instrumento, bem como as formalidades deste instrumento contratual.

Quanto a notificação extrajudicial, destaco que esta foi enviada ao endereço constante no contrato, conforme se pode observar da notificação extrajudicial e do contrato entabulado entre as partes acostados aos autos.

Cabe destacar o recente entendimento do C. STJ, em julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS sobre o tema 1132, realizado em 09/08/2023,
decidiu que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

Sobre o julgado supramencionado em voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que
a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento,
AO ENDEREÇO DO CONTRATO
, sendo desnecessária a prova do recebimento
.

No tocante a alegação da capitalização de juros, entendo que não existe, por enquanto, indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado.

Isto decorre do fato de que as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados.

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade, e, no caso dos autos, entendo não haver qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

Competia ao agravante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova esta não produzida.

Neste sentido: “
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ
”
(AgRg no REsp n. 795.722/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 7/5/2010.)

A Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

No que diz respeito à tarifa de registro de contrato, o C. STJ já aduziu ser possível a cobrança da mesma, conforme se pode observar no precedente transcrito a seguir, que também abarca a tarifa de avaliação do bem:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2
. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia
.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)
.

(...)”.

Quanto a cédula de crédito, constato que foi firmada de maneira eletrônica e o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, ao mesmo tempo conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA.
EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE
. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO.

1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.

2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual.

Interpretação dos arts. 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.

3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.

5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.).

6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".

7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.

8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná- lo.

9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC.

10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.

12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.

13. A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.

14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial.

(REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 23673650 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 9 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2025